Tribunal: TJMT
Processo: 1022761-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022761-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MARGEM
–
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA POSTULADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A irreversibilidade da medida postulada obsta a concessão do pleito de tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Procedimento Comum n.
1005643-70.2020.8.11.0055
(id.
132352670, págs. 01/02
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o perigo da demora encontra-se no fato de que a aplicação no novo entendimento dificulta e, por vezes, impossibilita o servidor de exercer o seu direito de dispor sobre a sua remuneração da maneira que achar mais convincente.

Sustenta que
o ato do Recorrido representa perda financeira aos servidores que terão dificuldade de conseguir outra forma de empréstimos ou juros menores em negociação futura.

Enfatiza que está comprovado o ato omissivo do Prefeito Municipal de Tangará da Serra que não cumpre a legislação pertinente.

Assegura que a Lei n. 006/1994 dispõe que a remuneração engloba as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

Dessa forma, postula a reforma da decisão recorrida, para que seja concedida a tutela recursal, com vistas a considerar, para fins de consignação em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do salário bruto, excluindo apenas os valores, relativos ao imposto de renda e funda previdenciário.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 141491188, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Procedimento Comum n.
1005643-70.2020.8.11.0055
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o pedido de tutela recursal não deve ser concedido, uma vez que não obteve êxito de comprovar que o aguardo da decisão pelo Colegiado trará risco de dano grave ou de difícil reparação aos servidores substituídos.

Ademais, cumpre ressaltar que o Decreto Municipal foi emitido no ano de 2018 e a ação de base foi proposta pelo Agravante somente no ano de 2020, o que comprova o não preenchimento do referido requisito.

Não há desconsiderar ainda, que a medida pleiteada, caso concedida, revela-se irreversível, já que os obtiverem empréstimos consignados realizados, utilizando-se da margem com as vantagens excluídas pelo Decreto n. 159/2018, não poderão ser desfeitos, caso o pedido de mérito seja julgado improcedente.

Nessa esteira, manifesto o não preenchimento do segundo requisito legal exigido para a concessão da tutela recursal –
risco de dano grave, ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal, pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, que, não visualizei a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação aos servidores substituídos até o julgamento de mérito pelo Colegiado, bem assim que a medida pretendida se mostrava irreversível.

Ademais, ainda que os servidores sindicalizados tenham dificuldades de obterem empréstimos com taxas de juros menores, há um óbice à concessão do pleito que é a irreversibilidade da medida, pois, caso realizado algum empréstimo consignado, utilizando-se da margem com as vantagens excluídas pelo Decreto Municipal n. 159/2018, não será possível ser desfeito, na hipótese de o julgamento do mérito ser improcedente.

Não há desconsiderar que o referido Decreto foi editado no ano de 2018 e a ação de base somente fora proposta em 2020.

Por fim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022